Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INSATURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se o indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental para apuração da inimputabilidade do sentenciado, uma vez que não há notícias de que a tese de inimputabilidade tenha sido suscitada pela Defesa durante a ação penal que originou a execução; não restou demonstrado que as supostas doenças mentais noticiadas pelo agravante tenham surgido após a sua condenação; não restou comprovado que o agravante não possa ser tratado ambulatorialmente na unidade prisional em que se encontra.
2. Recurso conhecido e desprovido.